Tribunal: TJPA
Processo: 0002003-84.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002003-84.2016.8.14.0006

APELANTE: JHONNY DA SILVA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0002003-84.2016.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: JHONNY DA SILVA BORGES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0002003-84.2016.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: JHONNY DA SILVA BORGES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JHONNY DA SILVA BORGES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou a sanção descrita no art. 157, do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 8105062), que em 03/02/2016, por volta das 16h., o Apelante mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu da ofendida Ianca Vanessa de Queiros Souza uma bolsa contendo R$ 20,00 (vinte reais), tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Minutos após o ocorrido, agentes militares avistaram o recorrente com uma bolsa feminina e passaram a segui-lo, logrando êxito em capturar o Recorrente ainda com os objetos supracitados.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 8105082) contra a qual a defesa recorreu (Id. 8105087) pugnando pelo redimensionamento da pena base.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 4382163).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da
redução da pena base para o mínimo legal.

Requer a defesa que a pena base seja fixada no mínimo legal.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17 desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Culpabilidade:
entendo que a valoração atribuída ao vetor culpabilidade, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base
(neutra)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, e assim nada a valorar.
(neutra)
;

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base para o Apelante em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosagem penalógica, mantenho o reconhecimento aplicado em primeiro grau com relação a atenuante prevista no Art. 65, I, do CP e deixo de aplicá-la, observando-se o quantum disposto na Súmula 231, do STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Com a nova pena-base, resta fixado o apenamento em
04 (quatro) anos de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
estes no valor equivalente em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido em regime
aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante para
04 (quatro) anos de reclusão e
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, conforme fundamentação supra, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024